Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. NORMA PROGRAMÁTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AVANÇAR NA FILA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo.
3. Os sistemas de agendamento e regulação da Secretaria de Saúde do DF são orientados pela demanda e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera das unidades públicas de saúde e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade.
4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 – Seção I – Página 3666).
5. O relatório médico indica que o paciente necessita de tratamento psicológico, todavia não se alia ao conceito de urgência ou emergência nos termos preconizados pelo CFM, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Eventual determinação para que a Secretaria de Saúde do DF forneça tratamento imediato com psicólogo, sem a observância da fila de espera/regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito, pois aqueles que possuem a mesma necessidade e não recorrem ao Judiciário, mesmo em situações mais graves, seriam prejudicados.
7. Recurso conhecido e não provido.